Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711849-74.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE RECORRIDA: MARIA MADALENA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REVLIMID. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. COBERTURA. DEVER. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se, na presente hipótese, de pretensão deduzida para compelir a ré a custear a aquisição do medicamento Revlimid (princípio ativo “Lenalidomida”), para o tratamento de mieloma múltiplo. 1.1. Além disso, objetivou ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente suportados. 2. A recorrente pretende a desconstituição da sentença, com o subsequente retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção da prova pericial indicada pela ré. 2.1. No caso, verifica-se que os medicamentos recomendados pela ora recorrente são diversos do indicado pelo médico responsável pelo tratamento previsto para a autora, de acordo com o relatório médico. 2.2. Além disso, o medicamento em questão é registrado pela ANVISA. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 4. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza, no que diz respeito à exclusão de cobertura, que os tratamentos experimentais ou não padronizados não sejam custeados pelas operadoras de planos de saúde. 4.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, permitindo a exclusão de cobertura do cognominado "tratamento experimental". 5. Isso não obstante, é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento. 5.1. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso do medicamento indicado pelo médico é a derradeira alternativa de tratamento da demandante. 6. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas. 6.1 No caso em análise constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde de autora. 7. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento e fornecimento do medicamento indicado pelo médico responsável, além de ilegítima, é também apta a ensejar danos à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante. Precedentes. 8. Preliminar rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide somente deve ser permitido quando a questão de mérito for unicamente de direito, o que não é a hipótese dos autos; b) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, argumentando que o fornecimento do medicamento pleiteado não consta no rol taxativo de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde (ANS), por isso não pode ser custeado pela recorrente, que agiu no exercício regular do direito; c) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de comprovação dos danos morais e o fato de não ter praticado qualquer ilícito que enseje sua responsabilidade a qualquer título. Pede a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025